Tribunal: TJDFT
Processo: 0704476-25.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Processo : 0704476-25.2024.8.07.0003 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 64542926) que, na ação proposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, IV do CPC, sob o argumento de que a citada instituição financeira não promoveu as diligências necessárias para a busca e apreensão do veículo e citação do réu, restando caracterizada a falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. A instituição financeira apelante retorna aos autos requerendo a desistência do recurso, com o desbloqueio de eventual restrição sobre o veículo dado como garantia do pagamento do financiamento bancário (id. 65094508). Assim, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, declaro a extinção do procedimento recursal. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator